Tribunal: TJMT
Processo: 1033468-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033468-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LEIDES JUNIOR CARVALHO LEAL - CPF: 099.280.986-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI No 911/1969. TEMA 1.132 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM SEM PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no inadimplemento contratual e na comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para fins de constituição em mora;
(ii) se a essencialidade do bem ao exercício da atividade profissional do devedor justifica sua restituição antes da purgação integral da mora;
(iii) se o depósito parcial das parcelas vencidas e de honorários permite a restituição do bem.

III. Razões de decidir

3.

A notificação enviada ao endereço indicado no contrato, com indicação das parcelas inadimplidas e seus vencimentos, atende aos requisitos legais do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e ao entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

4.

A mora é caracterizada como ex re, de modo que o inadimplemento contratual, por si só, autoriza o manejo da ação de busca e apreensão.

5.

A alegação de essencialidade do bem para atividade profissional não afasta a necessidade de purgação da mora como condição para a restituição do bem, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

6.

A legislação vigente não admite a restituição do bem com base em depósito parcial ou nomeação do devedor como depositário fiel, ausente purgação integral da mora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

8.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com indicação do vencimento das parcelas inadimplidas, para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

2. A restituição do bem apreendido em ação de busca e apreensão depende da purgação integral da mora, sendo incabível sua concessão com base em depósito parcial ou na alegação de essencialidade do bem à atividade profissional."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033468-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEIDES JUNIOR CARVALHO LEAL

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por
LEIDES JUNIOR CARVALHO LEAL
contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A parte agravante sustenta que o veículo é essencial à sua atividade profissional, atuando como oficina móvel na zona rural, e que a notificação extrajudicial utilizada para constituí-lo em mora seria ineficaz por conter dados genéricos.

Requer a concessão de liminar recursal para reaver o bem, mediante depósitos judiciais e nomeação como depositário fiel.

O preparo foi recolhido – Id. 318574394.

Liminar recursal indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, o presente recurso de agravo de instrumento decorre da decisão singular que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo financiado em garantia fiduciária.

Analisando os autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque,

a decisão agravada fundamenta-se no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que autoriza a concessão liminar da medida de busca e apreensão mediante demonstração do inadimplemento contratual e da mora do devedor, requisitos cuja presença foi evidenciada nos autos de origem.

A agravante sustenta a ineficácia da notificação extrajudicial, alegando que esta não detalharia os valores inadimplidos, inviabilizando o exercício do direito à purgação da mora.

Todavia, conforme se extrai da decisão combatida e dos documentos referenciados (Id. no 195477033), a notificação foi enviada ao endereço contratual e identificou expressamente o vencimento da parcela em 27/09/2024 e subsequentes, o que, à luz da jurisprudência dominante, atende ao comando do art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal – Inclusive em conformidade com o tema n. 1.132 do STJ.

Ademais, a mora no presente caso é ex ré, ou seja, o devedor sabe sobre o valor e data de vencimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Quanto à alegação de essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional da parte agravante, cumpre salientar que a jurisprudência, embora reconheça hipóteses excepcionais de manutenção do bem na posse do devedor, esta magistrada tem como entendimento de que para a manutenção da posse do bem, somente com a purgação da mora.

Outrossim, a tese de que o depósito parcial das parcelas vencidas e dos honorários seria suficiente para justificar a restituição do bem encontra óbice no próprio texto do Decreto-Lei no 911/69, que condiciona a restituição à purgação integral da mora, após a efetivação da apreensão (art. 3o, §2o), não havendo espaço, nesta fase de cognição sumária, para construção hermenêutica que subverta o regime legal específico da alienação fiduciária.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026